Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-04.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Nulidade da sentença não verificada. Locação verbal sem prazo certo. Locatário que devolve o imóvel depois de ter pagado antecipadamente o aluguel. Inexigibilidade de valor reclamado a título de multa, dada a falta de previsão em contrato a respeito dessa sorte de verba e inocorrência de infração contratual. Recurso improvido.